Tribunal: TJSP
Processo: 0040504-92.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0040504-92.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALVARO CAMPOS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a um ano e dois meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, bem como para substituir a pena carcerária por uma
sanção restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários,
pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a douta sentença apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Apelação Criminal no 0040504-92.2017.8.26.0506
5a Vara
Criminal de Ribeirão Preto.
Apelante: Alvaro Campos de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.772
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto, que o condenou como incurso no artigo 180, “caput”, do
Código Penal, a dois anos e quatro meses de reclusão, em
regime prisional inicial semiaberto, e cento e quarenta e sete
dias-multa, no piso mínimo, porque entre os dias 3 e 5 de
dezembro de 2017, em local incerto, naquela cidade, adquiriu,
recebeu e conduziu pelas vias públicas, em proveito próprio, a
motocicleta, marca “Honda”, modelo “CG 160 Start”, placa
“GGW-3379”, de propriedade de João Pedro Dias Magalhães,
sabendo tratar-se de produto de crime, o réu Álvaro Campos de
Souza recorreu em busca da absolvição por falta de provas ou
ausência de dolo e, alternativamente, a desclassificação para
receptação culposa e a mitigação das penas e do regime de
prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. É inegável a procedência ilícita da
motocicleta referida na denúncia, produto de furto cometido no
dia 3 de dezembro de 2017, como demonstram o boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
ocorrência (fls. 13/14) e o relato do legítimo proprietário do
veículo (fl. 6 e mídia digital).
Igualmente induvidosa a apreensão do
veículo em poder do recorrente, como se colhe das provas
reunidas, em especial o auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 15/16) e os depoimentos dos policiais inquiridos.
No auto de prisão em flagrante o réu
afirmou que “se encontrava pelo local dos fatos quando policiais
militares prenderam uma moto que estava próxima do interrogando;
que em virtude de possuir antecedentes criminais e até mesmo
algumas tatuagens, permaneceu no local, até que os policiais
militares o abordaram e passaram a acusá-lo de estar com aquela
moto que era produto de furto; que, o interrogando negou que
estivesse pilotando qualquer motocicleta; que, realmente tentou se
negar em ser conduzido para esta Delegacia, pois segundo o
interrogando não praticou qualquer delito” e “que tomou
conhecimento através de seu advogado que um garoto de nome
Wesley Vinícius da Silva Bogardo, residente a rua Carlos César
Tonelli, 50, apto 1032, bloco 10, bairro Heitor Rigon, teria dito para
seu advogado que ele comprou aquela moto que foi apreendida e
que ele estava pilotando a moto. Que o interrogando no momento de
sua abordagem não viu nenhum garoto nas proximidades de onde
estava a moto”, em Juízo acrescentou estar impossibilitado de
correr no dia dos fatos em razão de uma cirurgia, reafirmando
ter sido conduzido pelos policiais por ter antecedentes
criminais. Disse ter conhecido o adolescente Wesley no dia dos
fatos quando ele apareceu na delegacia para assumir a
propriedade da motocicleta, bem como estar usando uma
camisa azul e branca parecida com a dele (fls. 7/8 e mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
digital).
Porém, a versão exculpatória do réu foi
desmentida pelos policiais inquiridos, os quais, nos aspectos
relevantes, relataram que, durante patrulhamento de rotina na
“Favela do Gordo”, “um indivíduo que pilotava uma moto Honda de
cor preta, ao avistar a presença da viatura evadiu-se, e por esse
motivo o depoente deu sinal de parada, mas o condutor não
obedeceu e continuou a se evadir, e após percorrer alguns metros,
tal indivíduo abandonou a moto e tentou se evadir a pé, mas foi
abordado e identificado como Alvaro Campos de Souza, e
pesquisados os dados da moto, constou veículo furtado”. Em Juízo
afirmaram não terem perdido o réu de vista durante a
perseguição (fls. 3, 5 e mídia digital).
De sua parte, o adolescente Wesley
Vinícius da Silva Bocardo afirmou estar dirigindo a motocicleta
quando os policiais começaram a persegui-lo e perderam-no de
vista. Disse ter ido à delegacia espontaneamente para se
apresentar como o seu condutor. Declarou estar a motocicleta
com a placa amassada e raspada devido a manobras que fazia.
Indagado, relatou estar na posse da motocicleta por
aproximadamente vinte dias, tendo comprado o veículo de um
conhecido por R$.500,00. Asseverou conhecer o réu desde
antes dos fatos (mídia digital).
A testemunha José Alexandre Ribeiro
Barcellos, advogado que acompanhou o réu no dia da prisão
em flagrante, afirmou não se recordar dos fatos ou em que
contexto o adolescente apareceu na delegacia (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
No caso em pauta, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade
os
depoimentos
deles,
prestados
sob
o
compromisso legal, não sendo crível que fossem levianamente
imputar crime a um inocente, de modo que essa prova era
suficiente para justificar o acolhimento da acusação.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
Cabe ponderar que se os fatos tivessem
se passado da forma como narrado pelo réu, no sentido de que
os agentes públicos estariam a incriminá-lo injustamente pelo
fato de ter antecedentes criminais, a ele incumbia fazer prova
em abono de suas alegações, a teor do disposto no artigo 156
do Código de Processo Penal, mas disso não de desincumbiu a
contento.
No mais, a versão apresentada pelo
menor, procurando exculpar o apelante, não se mostrou
convincente e foi bem rechaçada na sentença, pois como bem
anotado pelo douto magistrado, “A mentira da testemunha Wesley
ficou escancarada quando esta respondeu que "fazia uns 20 dias
que estava na posse da moto..." Ora, a motocicleta fora furtada
apenas 2 dias antes de sua apreensão em poder do réu (fls. 10/12 e
13/14). Portanto, não há a menor dúvida de que o acusado, que em
nenhum momento, durante a perseguição, saiu da vista dos policiais
que o prenderam, efetivamente conduzia a motocicleta, furtada na
antevéspera de sua abordagem pela polícia, bem como de que a
testemunha Wesley mentiu às escâncaras em seu depoimento em
juízo, na tentativa de livrar aquele de sua responsabilidade criminal”
(fls. 189/190).
Portanto, nada havendo a desabonar a
firme, segura e insuspeita narrativa dos policiais militares, a
palavra deles deve prevalecer sobre a inconsistente versão
exculpatória oferecida pelo recorrente.
Cumpre ressaltar que o apelante foi
detido na posse do bem de origem ilícita, cujas placas estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
dobradas
para
cima,
desacompanhado
de
qualquer
documentação legítima e, ao se deparar com os policiais
militares, tentou se evadir da abordagem, revelando, com tal
conduta, possuir plena ciência quanto à origem criminosa da
motocicleta em cujo poder foi surpreendido.
Desse modo, as provas conduziram à
firme incriminação do réu, pois demonstrado o dolo na conduta
dele, o que basta para embasar a condenação, até porque, “Em
tema de crime patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o
ônus da prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A justificativa
dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza,
por isso mesmo, o desate condenatório.” (JTACRIM 66/410), sendo
oportuno observar que a jurisprudência sobre o assunto
destaca que “A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Assim, diante da prova oral colhida, que
confirmou estar o réu na condução de uma motocicleta produto
de furto, sem que para tanto oferecesse justificativa plausível,
remanesceu induvidoso o dolo com que agiu, motivo pelo qual
não se pode cogitar da desclassificação para a modalidade
culposa e a sua condenação tal como posta era mesmo de
rigor, na ausência de excludentes.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
fixada no dobro do mínimo legal, “considerando que o objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
material do crime de receptação foi um veículo automotor, do tipo
motocicleta,
avaliado
em R$.7.800,00, o que evidencia sua
culpabilidade acentuada” (fl. 190). Porém, como o dolo foi normal
à espécie e a norma legal não impõe nenhum rigor especial
conforme a natureza ou valor do bem receptado, as penas
devem retornar ao menor patamar, de um ano de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo, observado que a pena de
multa deve obedecer aos mesmos parâmetros adotados para o
cálculo da pena privativa de liberdade.
Na segunda etapa, as penas foram
acrescidas de um sexto pela comprovada reincidência do réu
(fl. 101), totalizando agora um ano e dois meses de reclusão e
onze dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência justificou a imposição do
regime prisional inicial semiaberto. No entanto, não sendo
específica a reincidência e nada havendo a exigir tratamento
mais rigoroso, cabe substituir a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo.
Para tais fins, pois, o provimento do
recurso do réu se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0040504-92.2017.8.26.0506 Comarca de Ribeirão Preto.
piso mínimo, bem como para substituir a pena carcerária
por uma sanção restritiva de direito consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo
daquela, e por dez dias-multa, no piso mínimo, mantida, no
mais, a douta sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -